Tribunal: TJMT
Processo: 0006205-85.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006205-85.2013.8.11.0041
RECORRENTE: FRANÇOIS ALMEIDA
RECORRIDOS: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANÇOIS ALMEIDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 39572988):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO –ARBITRAMENTO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão referente à inadequação da via eleita, encontra-se acobertada pela coisa julgada, razão pela qual não deve ser conhecida.
2. No caso, não se evidencia qualquer desacerto da sentença vergastada que fixou os honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor auferido pelo ora réu/apelante naquela demanda indenizatória, porquanto, dentro de percentual corriqueiramente pactuado em casos tais, bem como de acordo com os critérios legais a serem observados: o tempo e o lugar do prestação do serviço, a complexidade do causa e a qualidade dos serviços, consoante dispõem os artigos 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e 85, §2o, do CPC.
3. Sendo a verba sucumbencial fixada dentro do parâmetro legal estabelecido, não há que se falar em sua redução.” (APELAÇÃO CÍVEL 0006205-85.2013.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 2285439).
Alegam violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 52435470).
Contrarrazões (ID 54973968).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, contraditório e obscuro, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou sobre matéria de ordem pública, acerca da nulidade da sentença extra petita/ultra petita, visto que, a petição inicial não apresenta pedido para arbitramento de honorários, configurando violação aos artigos 128, 141 e 492 do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)não bastasse a tese ora exposta tratar-se de inovação recursal, de uma simples análise da peça inicial (item 4), infere-se que, como pedido alternativo, o autor/recorrido pugnou pela condenação do réu/recorrente ao pagamento dos honorários no percentual mínimo previsto na tabela da OAB ou com base no percentual legalmente disposto, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido/proveito econômico obtido pelo réu/recorrente na demanda por aquele patrocinada, que, inclusive, corresponde ao valor dado a esta causa.
Logo, não há que se falar em pedido extra ou ultra petita, conforme pretende o ora recorrente.
Com efeito, observa-se que o ora recorrente deturpa o instituto que permite o reconhecimento de matérias de ordem pública em qualquer grau de jurisdição para obter, por via oblíqua, a rediscussão da tese já acobertada pela coisa julgada, o que não deve ser admitido.
Digo, o acórdão combatido destacou que, a matéria referente à inadequação da via eleita, ante a falta de pedido de arbitramento de honorários, já foi superada por ocasião do julgamento do recurso de apelação no. 83862/2016 (ID 37932967), decisão que transitou em julgado em 20/07/2016 (ID 37932969), razão pela qual não deveria ser conhecida.” (ID 46441473)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI